Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728611-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ REQUERIDO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E C I S Ã O (Num. 29001794). Trata-se de pedido formulado por FABIOLA DE QUEIROZ THOMAZ para fins de suspensão da ordem de imissão de posse emanada do Cumprimento de Sentença, Feito n.o 0729048-56.2021.8.07.0001, manejado por DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON em desfavor da ora Requerente. Postula a Requente a “suspensão da posse de Donatella Maria Teresa Bastianon do imóvel localizado no Lote no 13, Conjunto 13 do setor de MUDB/Sul, desta capital, medindo 150,00m pelos lados leste e oeste e 80,00m pelos lados norte e sul, perfazendo a área de 12.000,00m2 limitando-se com os Lotes 12 e 14 do mesmo conjunto” (Num. 28800909 - Pág. 10). A Requerente, em petição protocolizada em 14/09/2021 (Num. 29001794), requer a desistência da ação. É o breve relatório. Decido. A via eleita é manifestamente inadequada, uma vez que, tratando-se de ordem emanada do Juízo de origem em fase de cumprimento de sentença, a pretensão ora deduzida deve ser dirigida ao referido Juízo ou, se for o caso, objeto da via recursal própria. Assim, tendo em vista a inadequação da via eleita e o pleito de desistência formulado pela Requerente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, e § 5o do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Custas pela Requerente. Sem honorários. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. I. O Feito originário não tramita em segredo de Justiça e não há previsão legal para que o presente procedimento assim tramite e, por conseguinte, exclua tal restrição da autuação e registro. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador